Tribunal: TJDFT
Processo: 0752199-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752199-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JOAO JUVENÇO GOMES DE SOUSA PACIENTE: FRANKLÂNDIO BATISTA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO JUVENÇO GOMES DE SOUSA, advogado constituído, com OAB/DF no 38.925, em favor de FRANKLÂNDIO BATISTA DE SOUZA, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II e artigo 121, §2o, incisos II e VI, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 8/9). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente está disposto a colaborar para o deslinde dos fatos. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes e pretende residir com sua irmã na Avenida Regional, Lotes 1 a 8, Quadra 14S, Torres D3, Apto 4, Jardins dos Mangueirais, São Bebastião/DF. Por fim, sustenta que a medida é desproporcional e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica do evento criminoso a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de dezembro de 2020 19:57:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora